Tribunal: TJDFT
Processo: 0714337-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial. Na origem, a autora ajuizou ação de conhecimento contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF), a fim de que fosse reconhecido o direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, em razão de doença grave da qual é portadora de “cegueira irreversível em olho direito e esquerdo secundário a edema macular diabético grave e hemorragia vitrea, visão monocular, desde o ano de 2017 (CID: H 54.4 E H36.0).”. Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão formulada na inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte requerente com o fim de: I – DECLARAR o direito da autora de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria em razão de possuir doença especificada em lei, conforme artigo 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988, desde agosto de 2023; II – CONDENAR o IPREV/DF (e subsidiariamente o Distrito Federal) em OBRIGAÇÃO DE PAGAR, consistente na restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda dos proventos de aposentadoria da autora desde agosto de 2023 até o efetivo afastamento do imposto de renda dos proventos de aposentadoria, com correção monetária e juros de mora pela SELIC (incidência de uma única vez), acumulado mensalmente, a partir do trânsito em julgado (CTN, artigo 167, parágrafo único, Súmula 188/STJ e Súmula 523/STJ). Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência dos réus, condeno o IPREV, e subsidiariamente o DF, ao pagamento das despesas processuais, honorários periciais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3o, do CPC. O DF, embora seja isento do recolhimento das custas, deverá ressarcir as eventualmente adiantadas pela parte autora.”. O Distrito Federal interpôs apelação (ID. 70372765). Em suas razões, asseverou que a autora é portadora de alienação mental e, portanto, não faria jus à isenção tributária. Preparo dispensado ex lege. Em contrarrazões, arguiu-se violação ao Princípio da Dialeticidade e desprovimento recursal (ID. 70372771). Instado a se manifestar sobre o cabimento de seu recurso, o Distrito Federal quedou-se inerte, conforme certificado nos autos (ID. 72117767). É o relatório. Decido. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr[1]: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.”. No caso em análise, a sentença teve o seguinte fundamento (ID. 70372759): “(...) O ponto controvertido da demanda consiste no segundo requisito, se a doença da autora está especificada no rol das moléstias graves, previstas no art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/88. A requerente alega que é portadora de cegueira irreversível em olho direito e esquerdo secundário a edema macular diabético grave e hemorragia vitrea, desde o ano de 2017 (CID H 54.4 e H 36.0 - visão monocular e retinopatia diabética). (...).”. Já nas razões recursais, o Distrito Federal indicou que autora que é portadora de alienação mental, ou seja, apresentou fundamentos completamente dissociados da matéria abordada na sentença, pois a doença que amparou a pretensão formulada na inicial consiste em “cegueira irreversível em olho direito e esquerdo secundário a edema macular diabético grave e hemorragia vitrea, visão monocular, desde o ano de 2017 (CID: H 54.4 E H36.0).”. Com relação ao mencionado ponto fulcral sobre o qual está fundamentado o decisum a quo, isto é, a cegueira irreversível de um dos olhos, o suplicante não fez qualquer menção em seu apelo. E nem poderia, tendo em vista que, reitere-se, indicou uma patologia que não guarda qualquer relação com o que foi decidido, desconsiderando-se por completo o fundamento fático e jurídico apresentado na sentença. Enfatize-se que as razões recursais estão circunscritas a uma suposta “alienação mental”, ao passo que a sentença está fundamentada em outra patologia (cegueira), que não foi impugnada no arrazoado recursal. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Na mesma linha intelectiva, esta Turma assim decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PARA NOVA DILIGÊNCIA. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSTATADA. APELO NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. A regra processual estabelece como requisito de regularidade formal, que o recorrente, em suas razões recursais, realize a impugnação específica dos termos da sentença recorrida. 3. No caso vertente, as razões lançadas na petição recursal não guardam nenhuma congruência com a sentença recorrida, na medida em que a extinção do feito foi fundamentado na ausência de citação e falta de recolhimento das custas intermediárias. 4. Tal circunstância revela violação ao princípio da dialeticidade recursal, que estabelece ao recorrente o ônus de impugnar, fundamentadamente, o desacerto da r. sentença atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. 5. Apelo não conhecido. (Acórdão 1750536, 07087281520228070012, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA RAZÃO DE DECIDIR NA SENTENÇA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. PROVA DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA FORMALIDADE. NÃO ADMITIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão de não conhecimento de apelação, em razão da violação da dialeticidade recursal. 2. Ao não demonstrar o cumprimento do contrato de locação, o Apelante incorreu em violação à dialeticidade recursal, já que a ausência de tal prova foi a razão de decidir da sentença, em que o feito (ação renovatória) foi extinto sem resolução de mérito. 3. O Apelante/Agravante pretende flexibilizar requisito de admissibilidade de ação renovatória (art. 71, II, da Lei 8.245/91), com esteio em argumentos relacionados à ação revisional: valores acima da média de mercado, dificuldade financeira enfrentada na pandemia, bem como a própria existência de ação revisional em curso. 3.1. Ocorre que a necessidade de prova do exato cumprimento do contrato em curso é requisito categórico previsto na legislação específica, não podendo ser flexibilizado com base em argumentos que já são adotados em ação revisional. 4. (...). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1826063, 07241168820228070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. AUSÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO. RAZÕES. RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por violação do princípio da dialeticidade, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício decorrente da ausência de dialeticidade seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo viabilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1847502, 07048690620228070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, tendo em vista que as razões recursais são totalmente estranhas aos parâmetros fixados no decisum vergastado, não há como admitir a apelação. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos Juízo de origem para fins de arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12 [1] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.